Tribunal: TJMT
Processo: 0014193-36.2008.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014193-36.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Parcelas de benefício não pagas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIAS GAZAL ROCHA - CPF: 796.177.607-97 (ADVOGADO), JORGE HENRIQUE MONTEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 080.243.697-88 (ADVOGADO), TELOS FUNDACAO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL - CNPJ: 42.465.310/0001-21 (APELANTE), VINICIUS RODRIGUES LANHAS - CPF: 110.175.377-39 (ADVOGADO), RODRIGO LUIS ARAUJO PEREIRA DE SOUSA - CPF: 081.175.127-93 (ADVOGADO), ALIRIO ANDRE DA SILVA - CPF: 046.102.101-34 (APELADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0014193-36.2008.8.11.0041

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA – FUNDAÇÃO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL – TELOS – REDUÇÃO DO BENEFÍCIO EM DECORRÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO BENEFÍCIO PAGO PELO INSS – DESCABIMENTO – TERMO DE OPÇÃO QUE ALTERA A FORMA DE REAJUSTE – DESVINCULAÇÃO COM O REAJUSTE PROMOVIDO PELO INSS – MODIFICAÇÃO DO REGULAMENTO DO PLANO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Uma vez que o beneficiário optou pelo reajuste do plano de previdência privada pelo IGP-DI, mostra-se indevida a cobrança com fundamento na revisão do benefício pelo INSS.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0014193-36.2008.8.11.0041

APELANTE: TELOS FUNDACAO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL

APELADO: ALIRIO ANDRE DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Telos Fundação Embratel de Seguridade Social
, de sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança ajuizada contra
Alirio André da Silva
e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Explica que o valor do benefício pago pela Telos se encontra vinculado, no momento de sua concessão, ao benefício pago pelo INSS, já que possui caráter suplementar a este, a fim de que se alcance a renda global, que é baseada no “salário de participação de referencia”, que corresponde ao último salário que o beneficiário recebia e sobre o qual pagava suas contribuições mensais a Telos.

Informa que o valor da complementação de aposentadoria pago pelo Telos é inversamente proporcional ao valor pago pelo INSS. Complementa que, havendo mudança do benefício do INSS, retroativa à data de concessão do benefício Telos, haverá alteração também do benefício pago pela fundação.

Aduz que o apelado se aposentou pelo INSS em 07/06/1998 e que após a revisão empreendida pelo INSS, ocorreu alteração do benefício, o que revelou que o valor pago pela fundação era excessivo e deixou de guardar relação com a renda global ou com a variação do benefício INSS. Complementa, assim ser credor do valor de R$ 35.005,12 (trinta e cinco mil, cinco reais e doze centavos).

Reforça o enriquecimento sem causa pela parte apelada ao não devolver o que recebeu a maior pela fundação.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença e julgar procedente a ação.

Contrarrazões (id 76728568).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0014193-36.2008.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança ajuizada por Telos Fundação Embratel de Seguridade Social contra Alirio André da Silva.

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Telos Fundação Embratel de Seguridade Social, na qual objetiva a condenação do requerido, Alirio André da Silva, ao pagamento de R$ 35.005,12 (trinta e cinco mil, cinco reais e doze centavos), referente à revisão do benefício complementar pago a maior ao requerido nos períodos de junho de 1998 a abril de 2005.

Consta que o requerido apelado, como empregado da Embratel, aderiu ao Plano de Benefício Definido (PDB) de previdência privada da Telos – Fundação Embratel de Seguridade Social, que concede aos seus participantes uma complementação da aposentadoria do INSS. Vale dizer, o objetivo do plano é a concessão de um benefício de aposentadoria (INSS mais complementação) em valor aproximado do que o beneficiário recebia quando da inativação.

De acordo com a autora apelante, o benefício complementar se vinculava ao benefício pago pelo INSS, de modo que a previdência complementar era calculada de acordo com a chamada renda global, composta de dois benefícios: o do INSS e o benefício da Telos.

A renda global, nos dizeres da autora apelante, é baseada no “salário de participação de referência”, o qual corresponde ao último salário que o beneficiário recebia e sobre o qual pagava suas contribuições mensais a Telos, e do qual fazia jus a 90%. Assim exposto, o valor do benefício complementar corresponde a diferença entre o valor recebido do INSS e a renda global estabelecida.

Na espécie, nota-se que o requerido apelado aposentou-se pelo INSS em junho de 1998, de modo que foi considerado como salário base a quantia de R$ 1.504,64 (mil, quinhentos e quatro reais e sessenta e quatro centavos). Desse valor, assegurou-se ao beneficiário uma renda global no valor de R$ 1.241,15 (mil, duzentos e quarenta e um reais e quinze centavos), sendo que: o valor do benefício do INSS era de R$ 636,76 (seiscentos e trinta e seis reais e setenta e seis centavos) e a parte da Telos ficou estabelecida em R$ 604,39 (seiscentos e quatro reais e trinta e nove centavos).

Sucede que por força da revisão do IRSM – índice de revisão do salário mínimo 02/94, promovida pelo INSS, o benefício pago pela autarquia foi alterado e elevado retroativamente, em maio de 2005, de maneira que passou de R$ 636,76 (seiscentos e trinta e seis reais e setenta e seis centavos) para R$ 783,22 (setecentos e oitenta e três reais e vinte e dois centavos). Nesse contexto, a autora apelante alegou o aumento do valor do benefício pago pelo INSS, gerou a redução proporcional do benefício complementar, que passou para R$ 455,92 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e dois centavos), o que a torna credora da quantia de R$35.005,12 (trinta e cinco mil, cinco reais e doze centavos).

A controvérsia está em saber se devida a cobrança do valor relativo à diferença entre o valor pago ao apelado a título de aposentadoria complementar e o calculado após a revisão do benefício pago pelo INSS.

A r. sentença se mostra irretocável.

Pois bem. Ao que consta, o requerido apelado aposentou-se em 1998, passando a receber o benefício previdenciário complementar, inicialmente, vinculado ao INSS, em conformidade com o art. 46 do Regulamento do Plano Previdenciário,
in verbis
:

“Artigo 46 – Os benefício de renda mensal previsto neste Regulamento serão, automaticamente, reajustados nas mesmas épocas em que forem reajustados os valores dos benefícios da Previdência Social ou os valores dos salários da Patrocinadora-Instituidora, na forma indicada nos parágrafos a seguir.”

Ocorre que é incontroverso que em novembro de 1999, a autora apelante, enviou para o beneficiário, ora apelado, um Termo de Opção pela Forma de Reajuste do Benefício Telos (id 76728490), pelo qual o beneficiário optou pela mudança da forma de reajuste, que a partir de então, passou a ser feita da seguinte forma:

“
O valor do benefício TELOS reajustado (BT) será obtido através da aplicação da variação do IGP-DI
, ou outro índice estabelecido pelo Conselho de Curadores, entre o mês anterior ao do último reajuste e o mês anterior ao do novo reajuste, sobre o valor vigente do Benefício TELOS.
O benefício concedido pelo INSS será reajustado
independentemente
, nas épocas e valores estabelecidos por aquele instituto.”

Veja-se, assim, que a partir de novembro de 1999, o reajuste do benefício complementar privado se daria pelo IGP-DI, desvinculando-se, portanto, do reajuste realizado pelo INSS.

Nesse caso, o reajuste do benefício pago pelo INSS não tem reflexo no benefício complementar pago pela autora apelante, que por força do instrumento de opção, não mais utilizou a fórmula da renda global inversamente proporcional.

Vale frisar, que o Termo de Opção, pactuado em novembro de 1999, autorizou que o regime de previdência privada tivesse inteira autonomia com relação à previdência pública, permitindo, portanto, que o reajuste obtido do INSS não pudesse, mais, ser abatido daquilo que o requerido apelado receberia da fundação apelante.

Em caso semelhante, a jurisprudência:

PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO TELOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. Entidade ré, que promoveu a redução do benefício complementar pago à autora, após esta lograr-se vencedora em precedente ação ajuizada em desfavor do INSS, para majorar a sua aposentadoria oficial.

Ocorre que, em 1999, a demandante optou pela mudança da forma de reajuste do benefício TELOS, pela aplicação da variação do IGP-Dl, sem vinculação à parcela paga pelo INSS.

Emenda Constitucional nº 20, de 1.998, que desvinculou o benefício complementar daquele regulado pela previdência oficial.

Além disso, mais de 05 (cinco) anos após a supramencionada opção da autora pelo reajuste na forma do IGP-DI, não poderia a entidade de previdência fechada manter a vinculação ao reajuste regulado pelo RGPS.

Impossibilidade de redução unilateral do benefício de previdência complementar, sem previsão contratual.

Princípio da irredutibilidade de benefício de caráter alimentar. Sentença de procedência, que não merece reforma. Precedentes do e. Superior Tribunal de Justiça e deste e. TJRJ. Fixação dos honorários recursais. Inteligência do § 11, do art. 85, do novo Código de Processo Civil. Negado provimento ao recurso, por maioria.
(TJRJ -
Des(a). DENISE LEVY TREDLER - Julgamento: 26/06/2018 - VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

Chama atenção a pretensão da autora apelante, porque no Termo de Opção assinado pelo beneficiário, consta em destaque a informação no sentido de que uma vez declarada a opção por mudança na forma do reajuste, não mais poderia ser alterado futuramente.

Aliás, neste ponto, bem consignou a Magistrada:

“Não obstante, à luz dos princípio da boa-fé objetiva e da lealdade processual, se o réu anuiu com a nova proposta de reajuste de benefício ofertada pela autora, não é cabível o seu pleito de pagamento de valores retroativos, com base na antiga cláusula avençada, já superada pelo novo regramento.

É dizer, a conduta perpetrada pela autora não se coaduna com a boa-fé objetiva por se revelar contraditória, o que é vedado pelo princípio conhecido como venire factum proprium.”

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021